Tribunal: TJSP
Processo: 0000330-21.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000330-21.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
RODOLPHO ANTONIO ALVERS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a r.
sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso no art. 303, parágrafo 1o, inciso I e art. 306, ambos da
Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação
para dirigir veículos automotores pelo prazo de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias,
além de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação
de serviço, que deverá ser oportunamente fixado pelo Juízo das Execuções
Criminais e em prestação pecuniária, equivalente ao pagamento de um salário
mínimo, a entidade pública ou privada, a ser indicada pelo Juízo das Execuções
Criminais, na forma prevista no artigo 45, § 1o, do Código Penal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão em nome do réu, V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
2
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309
Apelante: RODOLPHO ANTONIO ALVERS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 24.351
Crime de Trânsito
Lesão corporal culposa e
embriaguez ao volante
Recurso defensivo
pleiteando a aplicação do princípio da consunção
entre os delitos e subsidiariamente, buscando a
fixação da pena base no patamar mínimo para o
crime de lesão corporal culposa, a redução da pena
de prestação pecuniária para o equivalente a 1/3
(um terço) do salário mínimo e o afastamento do
concurso
material
de
delitos

Autoria
e
materialidade delitivas bem comprovadas, não se
insurgindo a defesa quanto ao decreto condenatório
- Laudos atestando concentração de álcool etílico no
sangue em quantidade superior ao permitido por lei
e as lesões corporais experimentadas pela vítima -
Alteração da capacidade psicomotora comprovada
Princípio da consunção Inaplicabilidade Delitos
autônomos Tutela de bens jurídicos diversos e que
se consumam em momentos distintos Pena do
crime de embriaguez ao volante que não comporta
reparo Pena base fixada no patamar mínimo - Réu
beneficiado com a compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência A rigor, a reincidência deveria ter
preponderado sobre a confissão Inteligência do
art. 67 do Código Penal
Ausente recurso
ministerial Crime de lesão corporal culposa
Pena reparada - Pena base fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal - Circunstâncias do crime
que não ultrapassaram a esfera da normalidade para
ele prevista Afastamento do aumento operado na
primeira fase - Aumento de 1/3 em razão da causa
de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso I, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
3
Lei n. 9.503/97 - Concurso material de delitos
bem reconhecido Redução do prazo de suspensão
ou proibição de obter a permissão ou habilitação
para
dirigir
veículo
automotor
-
Prestação
pecuniária Incabível a redução do valor fixado,
vez que já fixado no mínimo legal, nos termos do
art. 45, § 1o do Código Penal - Regime prisional
fixado com critério Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 211/215,
acrescenta-se que o réu RODOLPHO ANTONIO ALVERS foi
condenado, como incurso no art. 303, parágrafo 1o, inciso I e art. 306,
ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena
de 01 (um) ano e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e suspensão ou
proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo período de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade na razão de um dia
de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, que
deverá ser oportunamente fixado pelo Juízo das Execuções Criminais e
em prestação pecuniária, equivalente ao pagamento de um salário
mínimo, a entidade pública ou privada, a ser indicada pelo Juízo das
Execuções Criminais, na forma prevista no artigo 45, § 1°, do Código
Penal.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a aplicação do
princípio da consunção entre os delitos, com absorção do crime previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
4
no art. 306 do CTB por aquele previsto no art. 303 do mesmo Código.
Subsidiariamente, buscando a fixação da pena base no patamar mínimo
para o crime de lesão corporal culposa, a redução da pena de prestação
pecuniária para o equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo e o
afastamento do concurso material de delitos (fls. 229/234).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 257/266).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria dos delitos estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 05/07, da
ficha de atendimento médico da vítima de fls. 24, do exame
toxicológico de dosagem alcoólica, o qual revelou resultado positivo
para álcool etílico de fls. 11, do laudo de exame de corpo de delito da
vítima de fls. 35/36, do laudo pericial do local dos fatos de fls. 105/112,
do laudo pericial complementar de fls. 115/116 e da prova oral colhida.
Aliás, a confissão do réu mostrou-se em consonância
com a prova produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta
certeza de que o réu praticou os delitos a ele atribuídos na peça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
5
incoativa, tanto é que o réu sequer se insurge quanto ao decreto
condenatório, buscando a aplicação do princípio da consunção entre os
delitos e a redução da pena quanto ao delito de lesão corporal culposa e
da pena de prestação pecuniária.
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, não há se
falar em absorção do crime de embriaguez ao volante pelo crime de
lesão corporal culposa.
Para a aplicação do princípio da consunção, imperioso
que o crime de embriaguez ao volante representasse meio necessário ou
constituísse fase de preparação ou execução do crime de lesão corporal
culposa na direção de veículo. E não é essa a situação dos autos. Trata-
se, na verdade, de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos
diversos e se consumam em momentos distintos.
O crime de embriaguez ao volante tutela a
incolumidade pública relativa à segurança no trânsito de veículos,
enquanto o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo tutela
a integridade corporal ou a saúde da pessoa (incolumidade individual).
E, enquanto o primeiro delito se consuma no
momento em que o agente se põe a conduzir o veículo com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, por
se tratar de crime de perigo abstrato, o segundo crime só se consuma no
momento em que ocorre a lesão à vítima, por se tratar de crime material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
6
Daí porque, no presente caso, o crime de embriaguez
ao volante já havia se consumado quando o réu praticou o crime de
lesão corporal culposa.
Ainda é de se dizer que a pena máxima cominada para
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é superior à
cominada para o delito do art. 303 do mesmo diploma legal. E admitir a
possibilidade de absorção seria aceitar que o agente flagrado
conduzindo o veículo sob influência de álcool fosse apenado menos
severamente do que aquele que, dirigindo embriagado, viesse a lesionar
alguém.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÂNSITO - LESÕES CORPORAIS -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
INAPLICÁVEL - PENAS NO MÍNIMO LEGAL.
I. Incabível a absorção da embriaguez ao volante por lesões
corporais culposas. São condutas autônomas, distintas e de
espécies diferentes. O tipo de lesão culposa no trânsito tutela a
incolumidade física e depende de representação da vítima. O
objeto material é a pessoa lesionada. A embriaguez ao volante é
crime de perigo abstrato, de ação penal pública incondicionada.
II. Recurso improvido.
(TJDF, APR 20140810037963, Relatora: Sandra de Santis, 1a
Turma Criminal, Data do julgamento: 27/08/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
7
Assim, de rigor a manutenção do reconhecimento do
concurso material entre os delitos, como bem entendeu a douta
magistrada sentenciante. O réu, mediante duas ações, praticou dois
crimes distintos.
A pena do crime de embriaguez ao volante não
comporta reparo.
A pena base foi fixada no mínimo legal e na segunda
fase, o réu foi beneficiado com a compensação da agravante da
reincidência (comprovada pela certidão de fls. 144) com a atenuante da
confissão espontânea, vez que o art. 67 do Código Penal prevê que
aquela prepondera sobre aas demais circunstâncias legais. Nesse ponto,
contudo, quedou-se inerte o Ministério Público.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
A pena do crime de lesão corporal culposa merece ser
reparo.
A pena base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, pois a d. magistrada a quo ponderou as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis ao apelante,
destacando que as lesões sofridas pela vítima foram graves, o que
agravam as consequências do delito (fls. 213).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
8
No entanto, a justificativa apresentada para a
majoração da pena base não é plausível. As circunstâncias do crime não
ultrapassaram a esfera da normalidade para ele prevista, não se
justificando a apenação mais rigorosa pelo fato de ter resultado à vítima
lesão corporal de natureza grave. Tudo está dentro dos parâmetros do
crime.
Na segunda fase, o réu foi novamente beneficiado com
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, vez que o art. 67 do Código Penal prevê que
aquela prepondera sobre aas demais circunstâncias legais. Nesse ponto,
contudo, quedou-se inerte o Ministério Público.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67 do
Código Penal, quando em concurso com a atenuante da confissão
espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel: Arnaldo
Esteves Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág. 370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código
Penal e de firme jurisprudência a respeito, a reincidência, como
circunstância preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
9
Técnica de Aplicação da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de
Oliveira 1a edição 2007).
Na terceira fase, foi corretamente reconhecida a causa
de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97,
operando-se o aumento de 1/3 (um terço) da pena.
Assim, fixada, agora, a pena base do crime de lesão
corporal culposa no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de
detenção, aumenta-se de 1/3 (um terço), resultando a condenação
definitiva à pena de 08 (oito) meses de detenção, por ausência de outras
causas modificadoras.
Em razão do concurso material, as penas foram
somadas.
A pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículos automotores, por sua vez, resulta em 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias, mantendo-se a mesma pena de suspensão imposta ao crime
de embriaguez ao volante.
Em razão do concurso material, resulta definitiva a
condenação do réu às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de suspensão da
habilitação para dirigir veículos automotores, além de 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
10
E, por entender a douta magistrada sentenciante que a
medida é socialmente recomendável, tal como previsto em lei, as penas
privativas de liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de
direitos.
E, apesar dos argumentos da douta defesa, não há
como diminuir ainda mais o valor fixado a título de prestação
pecuniária, vez que já fixado no mínimo legal, de acordo com a lei (art.
45, § 1o do Código Penal).
O regime prisional (inicial semiaberto) também foi
estabelecido com critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros
da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em
parte, a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo
condenado definitivamente, como incurso no art. 303, parágrafo 1o,
inciso I e art. 306, ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69 do
Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir
veículos automotores pelo prazo de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias,
além de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade na razão de um dia de pena
privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, que deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000330-21.2015.8.26.0309 -Voto no 24.351
11
oportunamente fixado pelo Juízo das Execuções Criminais e em
prestação pecuniária, equivalente ao pagamento de um salário mínimo,
a entidade pública ou privada, a ser indicada pelo Juízo das Execuções
Criminais, na forma prevista no artigo 45, § 1o, do Código Penal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome do
réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator